Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a exclusão das agravantes de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP. Além disso, requer a modificação do regime de cumprimento da pena para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as agravantes de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente aplicadas na dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da agravante de motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP) decorre do fato de que o crime foi motivado por ciúmes e sentimento de posse do réu em relação à vítima, circunstância devidamente demonstrada nos autos.
4. A agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP) foi corretamente reconhecida, pois o réu surpreendeu a vítima com um soco no rosto, sem possibilidade de reação imediata, o que caracteriza a redução da capacidade de defesa da ofendida.
5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) já foi reconhecida e compensada na sentença, não havendo necessidade de nova análise.
6 Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do CP, pois não restou demonstrada a injusta provocação da vítima. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 779, reconheceu a desproporcionalidade da qualificação da infidelidade conjugal como injusta provocação da vítima, reafirmando que nenhuma forma de violência física pode ser admitida como resposta a essa conduta.
7. Em observância ao art. 33, § 2o, "c", do CP, e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, revela-se adequada a modificação do regime semiaberto para o aberto, considerando que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e a pena aplicada é inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a" e "c", 65, III, "d", 129, § 4o e § 13o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I; CPC, art. 33, § 2o, "c"; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 779; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdãos 1391964, 1345948 e 1398599.